Tribunal: STF
Processo: HC 181526
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal e Anexo da Infância de Juventude da Comarca de Catanduva/SP, no processo nº 0000784-76.2017.8.26.0132, condenou o paciente a 2 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática do delito previsto no artigo 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. Na dosimetria, impôs a pena-base no mínimo legal, tendo em vista o piso de 2 e o teto de 4 anos. Reconheceu agravante relativa à reincidência, compensando-a com atenuante alusiva à confissão espontânea. 
    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu apelação interposta pelo Ministério Pública, assentando a preponderância da agravante. Redimensionou a sanção, fixando-a em 2 anos e 4 meses. Ressaltou inadequado regime diverso do fechado, considerada a reiteração delitiva. Embargos declaratórios não foram conhecidos. Recurso especial teve o trânsito indeferido. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu do agravo em recurso especial nº 1.616.271/SP. 
    O impetrante argui a viabilidade de regime mais brando, levando em conta a inexistência de circunstâncias judiciais negativas. Sublinha determinado o fechado a partir da gravidade da imputação. Articula com os verbetes nº 719 da Súmula do Supremo e 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja estabelecido o regime aberto, substituindo-se a sanção por restritiva de direitos, e, sucessivamente, o semiaberto. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. Quanto à viabilidade da substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, a reiteração delitiva a afasta, a teor do § 3º do artigo 44 do Código Penal.
    O regime de cumprimento de pena é norteado, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. A reincidência afasta o aberto, observada a alínea “c” do § 2º do citado artigo 33, mas não sinaliza o estabelecimento do fechado. Ante a a pena fixada – 2 anos e 4 meses – e aplicação da pena-base no mínimo legal, ausentes circunstâncias negativas, surge viável o semiaberto.
    3. Defiro a liminar, determinando seja observado, até o exame do mérito desta impetração, o regime semiaberto no cumprimento de pena, ou o aberto, caso o paciente já tenha sido beneficiado pela progressão de regime, considerada a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Anexo da Infância de Juventude da Comarca de Catanduva/SP, no processo nº 0000784-76.2017.8.26.0132.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator